Tribunal: TJDFT
Processo: 0708646-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DAS SOCIEDADES INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, devendo observar os pressupostos legais específicos para o seu deferimento (CPC/15 133 §1o e 134 §4o).
2. O art. 28, § 2o/CDC admite que as sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, como no caso, sejam subsidiariamente responsáveis pelos débitos advindos de uma relação de consumo.
3. Na hipótese, além da insolvência das empresas executadas, foi demonstrada a ocorrência de confusão patrimonial entre as agravantes, uma vez que possuem mesmo objeto social, várias delas com sede no mesmo endereço, com identidade entre sócios, diretores e administradores, o que autoriza o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.